Tribunal: STM
Processo: 7000782-89.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000782-89.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT", ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O "WRIT" E DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000782-89.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: JORGE ANTÔNIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REJEITADA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PENSIONISTA MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL E LEGAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU).
I – Cabível o Habeas Corpus ao caso, porquanto a ação constitucional
de liberdade visa perquirir tanto a ameaça real, concreta, quanto o risco
potencial de restrição do direito de ir, vir e ficar. Preliminar rejeitada.
II – O devido processo legal, na esfera penal, se não estiver
resguardado e garantido por juiz competente, conforme estabelecido na
Constituição bem como na lei de forma anterior ao caso concreto,
torna-se verdadeiro tribunal de exceção, cuja decisão pode estar eivada
de vícios e a liberdade de locomoção em perigo. Dessa forma, não se
vislumbra a inadequação da via eleita.
III – À JMU, como órgão especializado do Poder Judiciário, compete
processar e julgar suposto delito de estelionato praticado por civis
contra bens jurídicos caros à Administração Militar, sob o mandamento
do art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea “a”,
do Código Penal Militar (CPM).
IV – O legislador constituinte originário fixou a competência da JMU
sob o critério ratione legis. Sob uma análise enraizada no âmbito
infraconstitucional, a jurisdição foi estabelecida ratione materiae.
Assim, independe a qualidade ou o status do agente delitivo.
V – Ordem denegada. Unânime.
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento e, no mérito, por unanimidade, em denegar o Writ.
Brasília-DF, 13 de novembro de 2023.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo
Dr. Marcelo da Silva Trovão, advogado dativo, OAB/RJ 96.532, em favor do civil
Jorge Antônio Costa da Silva, cujo objetivo é a declaração de incompetência da
Justiça Militar para julgar civis com o consequente trancamento da Ação Penal
Militar (APM) 7000374-68.2023.7.01.0001.
O objeto da referida APM é a instrução processual diante do delito de
estelionato previdenciário, art. 251, do Código Penal Militar, em que o Paciente não
comunicou a morte de pensionista da Marinha, a fim de manter a Administração
Militar em erro. Por conseguinte, de posse do cartão bancário e das senhas da conta
corrente da falecida, realizou saques e transferências em benefício próprio, por oito
meses, no valor corrigido de R$ 88.920,78.
Em breve síntese, o Writ constitucional requer a concessão da ordem
para a declaração de incompetência da Justiça Militar para apreciar e julgar crimes
cometidos por civis durante período de paz. Assim, pugnou pela anulação com
efeitos ex tunc de todos os atos processuais desde a Denúncia oferecida em 8.3.2023.
Dessa forma, pleiteou, em sede de liminar, a suspensão da APM até o
julgamento final da Ação Constitucional de liberdade. E, no mérito, a determinação
para o trancamento do processo em 1ª instância, haja vista a incompetência desta
Justiça.
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21 de setembro do corrente ano, reservei-me ao exame da medida
liminar após o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora e
manifestação da nobre Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
A autoridade judiciária a quo informou a respeito do andamento
processual da APM. Na Denúncia, o Ministério Público Militar deixou de oferecer
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porquanto o Paciente não confessou a
prática delitiva, bem como inexiste pretensão de efetuar o ressarcimento do valor
desviado ao erário. A Defensoria Pública da União negou-se a patrocinar a causa,
uma vez que a renda do Acusado era superior ao limite permitido em regramento
interno da instituição. Assim, nomeou-se Advogado dativo que não arrolou
testemunhas, razão pela qual a citada Ação se encontra na fase de qualificação e
interrogatório.
A douta PGJM, em parecer do ilustre Dr. Luciano Moreira Gorrilhas,
manifestou-se pelo não conhecimento da Ação de Liberdade e pela denegação da
ordem por falta de amparo legal. Trecho, in verbis:
“Em face do exposto, opina esta PGJM, preliminarmente, pelo não
conhecimento do presente writ, por ter sido utilizado como sucedâneo
recursal, e, no mérito, pela não concessão da ordem, por falta de
amparo legal, diante da inexistência de qualquer vício de abuso de
poder ou ilegalidade na decisão impugnada.”
Em 28.9.2023, indeferi a liminar, haja vista a inexistência do fumus
boni iuris e do periculum in mora, requisitos fundamentais para a concessão da
medida pleiteada.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A culta PGJM suscitou, em preliminar, o não conhecimento da Ação
Constitucional de liberdade, por falta de amparo na Magna Carta e na lei. Assim,
formulou seu pedido com base no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988 (CR/88) e no art. 467, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
O habeas corpus dirige-se contra ato atentatório da liberdade de
locomoção. Para que se configure tal ato, não é necessária a existência de uma
ordem de prisão determinada por autoridade judiciária ou que o paciente se encontre
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preso. Assim, será objeto do writ tanto a ameaça real, concreta, como a ameaça
potencial. A respeito deste último termo, pode-se conceber o início de qualquer
atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de conduta ilegal imputável
ao agente. Logo, a simples instauração de procedimento investigatório ou de APM
será suficiente para se efetivar prejuízo à liberdade de locomoção, na medida em que
forem destinados a certo fato e pessoa.
Portanto, o remédio constitucional tem por natureza resguardar a
liberdade de locomoção dos indivíduos, seja na forma direta ou indireta. Inclusive a
jurisprudência da Suprema Corte preconiza o emprego do writ para substituir a
irresignação recursal:
“Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. [...]. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe
óbice ao seu conhecimento.” (STF. HC 136539, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.10.2016, DJe de
9.6.2017).
Obviamente, a ação deve garantir a liberdade física e a possibilidade,
mesmo que remota, de sua violação. Na lição do saudoso jurista Pontes de Miranda,
permanece a concepção do direito de ir, vir e ficar. Assim, lecionou o outrora
brilhante professor, advogado e magistrado acerca do instituto da liberdade
preconizado na Magna Charta Libertatum, do ano de 1215, na Inglaterra:
“A ordem era do teor seguinte: Toma (literalmente: tome, no
subjuntivo, habeas, de habeo, habere, ter, exibir, tomar, trazer, etc.) o
corpo dêste detido e vem submeter ao Tribunal o homem e o caso [...]
Liberdade pessoal, aí é (e será sempre) a liberdade de locomoção, the
power of locomotion, a liberdade física: ius manendi, ambulandi,
eundi ultro citroque [...]”. (Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti.
História e Prática do Habeas Corpus. 3ª ed. Rio de Janeiro: José
Konfino, 1955, pp. 23-30).
Desse modo, digna é a lição nos enunciados de Súmula do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a questão, no sentido de ser incabível o habeas corpus
no momento em que o processo penal não resultar em qualquer restrição de
liberdade sob o ponto de vista legal:
“Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena
pecuniária seja a única cominada (enunciado 693);
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de
militar ou de perda de patente ou de função pública (enunciado 694)
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa da
liberdade (enunciado 695)”
Em tese, a ação criminal pode conduzir o acusado à restrição de sua
liberdade física, com exceção das citadas hipóteses de tribunais penais especiais de
reprimendas em pecúnia irreversíveis para a prisão, além da perda de cargo público.
Por conseguinte, na esfera penal, se o devido processo legal não for
resguardado e garantido por juiz competente, conforme estabelecido na Constituição
assim como na lei de forma anterior ao caso concreto, esse atuará como verdadeiro
tribunal de exceção, cuja decisão poderá estar eivada de vícios e a liberdade de
locomoção em perigo. Desse modo, não se vislumbra a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Writ
constitucional de liberdade.
MÉRITO
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, o seu conhecimento se impõe. Com relação ao mérito, entretanto, o pleito
não merece ser acolhido.
No pedido principal, o Impetrante requereu a concessão da ordem
de habeas corpus no seguinte sentido:
"[...] concedida ordem de habeas corpus em prol do paciente, para
determinar o trancamento da referida Ação Penal, ante a
incompetência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar civis
em tempo de paz, por ser medida de direito e de justiça!"
Inviável
o
trancamento
do
processo
ordinário
7000374-
68.2023.7.01.0001, cuja instrução probatória, sob o amparo das respectivas garantias
constitucionais/legais, examina a culpabilidade em face do delito de
estelionato, mediante o falso argumento de incompetência da Justiça Castrense.
O legislador constituinte originário fixou a competência da Justiça
Militar da União (JMU) sob o critério ratione legis, segundo o art. 124 da Magna
Carta. Dessa forma, coube ao legislador ordinário estabelecer os crimes militares e
seus requisitos de aplicação. Nesse contexto, é considerado delito castrense todo
aquele que encontra expressa previsão no art. 9º do CPM.
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à Justiça Militar estadual, a própria Constituição da
República foi categórica ao excluir de sua competência o julgamento de civis. Por
outro lado, no que se refere à JMU, essa não delimitou os sujeitos passivos de
imputação criminal, os quais são definidos pela lei penal castrense em hipóteses
restritas.
Evidencia-se, assim, a recepção constitucional da lei ordinária que trata
da matéria, qual seja: a legislação substantiva castrense, cujo art. 9º apresenta rol
taxativo acerca das possibilidades de ocorrência de crimes militares em tempo de
paz. Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas em que os civis podem ser
considerados sujeitos dessas infrações, na forma dos incisos I e III, do referido
dispositivo legal. Decisão do Pretório Excelso em quesito de repercussão geral sobre
a temática:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS
PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1254049 AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Carmen Lúcia, julgamento em 15.4.2020, DJe de 23.4.2020; grifo
nosso).
Sob uma análise enraizada no âmbito infraconstitucional, a
competência foi estabelecida ratione materiae. Assim, independe a qualidade ou o
status do agente delitivo, porquanto há crimes que ofendem a natureza e a função
das instituições militares, cujos riscos aos seus bens jurídicos estão resguardados
constitucionalmente. Outrossim, desde a Lei Máxima brasileira de 1934, a JMU
pertence ao Poder Judiciário como órgão especializado.
Nesse sentido, destaca-se jurisprudência pacífica desta Corte
Castrense:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A MILITARES A
FIM DE FACILITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA FORÇA
AÉREA BRASILEIRA. CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADA POR CIVIL
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O
FEITO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA APM ATÉ
DECISÃO DO STF. 1. O Habeas Corpus é a via própria legalmente
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prevista para a discussão sobre a competência da Justiça Militar da
União para o processamento e julgamento de civil. 2. Compete à
Justiça Militar da União processar e julgar suposto delito de
estelionato praticado por civis contra bens jurídicos caros à
Administração Militar, com supedâneo no art. 124 da Constituição
Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea ‘a’, do CPM. 3. Diante da
consolidação desse entendimento no âmbito desta Corte, torna-se
desnecessária a suspensão da tramitação da Ação Penal Militar até o
julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.” (STM.
Habeas Corpus 7000690-48.2022.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal
de Oliveira, julgamento em 24.11.2022, DJe de 15.12.2022; grifo
nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIL.
REJEITADA.
PLEITO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
NÃO
CABIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I.
Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para processar e
julgar civil. A tese de que a Justiça Militar da União é incompetente
para julgar civis, em tempo de paz, é rechaçada pela jurisprudência
desta Corte Castrense e do Pretório Excelso. Rejeição. [...] IX. Ordem
denegada. Decisão unânime.” (STM. Habeas Corpus 7000915-
05.2021.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, julgamento em
23.3.2022, DJe de 11.5.2022; grifo nosso).
Os Tribunais de Direitos Humanos internacionais preconizam, em
grande parte, que o civil não pode ser julgado por Cortes Marciais, as quais
compõem o Poder Executivo e as respectivas Forças Armadas. Dessa forma, sempre
destacam a independência desejável do Poder Judiciário e de um órgão de Acusação
não sujeito à hierarquia, o qual possa deliberar livremente acerca da viabilidade ou
não do poder persecutório.
Assim, o Brasil, mais especificamente a JMU, cumpre todos os
requisitos internacionais como uma Justiça especializada, sempre pronta para manter
os preceitos da hierarquia e da disciplina militar com responsabilidade e
imparcialidade. A seguir, citarei dois casos, um da Corte Europeia de Direitos
Humanos e outro da Corte Interamericana que, no mérito do voto, abordam tais
questões.
A Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Ergin vs. Turquia,
preconizou que se configura imparcial e justo o julgamento de civis em Corte
Militar, quando composta por julgadores e procuradores civis.
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Argüelles e outros vs. Argentina, realçou a observação da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, de que um tribunal independente e imparcial necessariamente
deve fazer parte do Poder Judiciário:
“147. Este Tribunal considerou que um dos principais objetivos da
separação dos poderes públicos é garantir a independência dos juízes.
O objetivo de tal proteção reside em impedir que o sistema judicial em
geral e os seus membros em particular encontrem sujeitos a eventuais
limitações indevidas no exercício das suas funções, por órgãos
estranho ao Poder Judiciário. Assim, a independência judicial exige
garantias, incluindo um procedimento de nomeação apropriado,
mandato e garantia contra pressão externa. A Corte afirmou ainda que
o Estado deve garantir o exercício autônomo da função judicial tanto
em seu aspecto institucional, ou seja, em relação ao Judiciário como
sistema, e também em relação ao seu aspecto individual, isto é, no que
diz respeito à pessoa do específico juiz.”
Logo, todos os requisitos constantes do art. 8.1 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos são cumpridos pela JMU, na medida em que foi
estabelecida constitucional e legalmente como Tribunal competente, independente e
imparcial:
“1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para
que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte acompanha tanto a
tese de Justiça especializada, quanto a de independência e imparcialidade da JMU
para julgar civis nas hipóteses estritamente legais:
“Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO
OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL
MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. [...]
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas,
aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo,
ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do
comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda
que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar
(HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello).
III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a
tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a
administração militar, uma vez que ‘a proteção penal destina-se aos
interesses moral e organizacional da administração militar’.
IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de
desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no
conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a
base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da
Constituição da República.
V - Ordem de habeas corpus denegada.” (STF, HC 136539, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.10.2016,
DJe de 9.6.2017).
Por fim, no tocante à legalidade dos fatos narrados na Denúncia, em
tese criminosos, a autoria e a materialidade estão bem delineadas. Dessa forma, a
regência da legislação adjetiva castrense nos artigos 30, 77 e 78 é mandamental para
o início da persecução penal estatal.
Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte posicionamento da douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar:
“Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência
da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem como supre
os requisitos legais elencados nos arts. 77 e 30, ambos do CPPM,
justifica-se o seu recebimento pelo Juízo a quo, de maneira que não se
verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pelo Magistrado.”
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Writ e de denegar a
ordem de Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356841v18
e do código CRC 441af75b.
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2023, às 14:9:58
7000782-89.2023.7.00.0000
40001356841 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR